Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721012-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUGUSTO DINIZ FILHO, MARIA ALICE PEREIRA DINIZ DESPACHO A parte recorrente não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento das custas judiciais. Por esse motivo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora